Tribunal: STF
Processo: HC 198771
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO ATÉ A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento ao recurso se o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. 
    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista a devolução da matéria ao órgão julgador competente. 
    3. Configura mero erro material a numeração equivocada da matrícula do imóvel, constante na denúncia, a qual pode ser corrigida até a sentença, nos termos do art. 569 do CPP, sem que isso resulte em ofensa ao princípio da correlação. 
    4. Agravo regimental improvido”
    (REsp 1.823.234-AgRg/PR, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, alega violação ao princípio da correlação e, subsidiariamente, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa por ausência de oitiva da defesa quando da correção da matrícula do imóvel contida na denúncia.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    Conforme descrito pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim se manifestou acerca do princípio da correlação (com meus grifos):
    “Da narrativa posta na peça acusatória extrai-se claramente a imputação da prática do delito de uso de documento falso perante a Receita Federal em Curitiba. Nos termos da denúncia, os réus apresentaram à Delegacia da Polícia Federal em Curitiba certidões imobiliárias falsificadas, incorrendo na prática do crime contra a Fé Pública, tipificado no artigo 304 do Código Penal Brasileiro. 
    (…)
    O decisum assim fundamentou a condenação em relação ao imóvel em Guaraqueçaba: Assim, conquanto a matrícula provisória apresentada à Receita Federal tenha sido efetivamente emitida pelo Registro de Imóveis da Comarca de Antonina/PR, fato é que sua abertura tomou como fundamento documentos inidôneos de cessão de direitos hereditários e posterior carta de adjudicação, tudo obtido, ao que parece, mediante utilização indevida dos documentos pessoais de Henrique Camacho Munhos. Trata-se, pois, de documento ideologicamente falso utilizado, anos depois, no procedimento de arrolamento de bens perante a Receita Federal, com o fim de fraudar a garantia do crédito tributário devido pela empresa PETROPAR PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
    (…)
    Assim sendo, inexistem dúvidas de que WALTER DETTMER NETO, à frente da pessoa jurídica PETROPAR PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA., apresentou documento ideologicamente falso perante a Delegacia da Receita Federal em Curitiba, consistente em registro de imóvel de matrícula provisória nº 9.100, do Registro de Imóveis de Antonina/PR, em procedimento de arrolamento de bens para garantia de crédito tributário, ciente da falsidade do referido documento.
    O que se verifica, pelo exame atento dos autos, é que há um flagrante erro material, na denúncia, ao apontar a matrícula de nº 1901, quando o imóvel objeto do arrolamento de bens para garantia de crédito tributário, é o de matrícula 1900, como se vê de todos os documentos constantes da investigação consolidada no IPL relacionado e que fundamentam a peça inicial. Isso se comprova, especialmente, pelos documentos constantes do ev. 1 - NOT_CRIME2, p. 6 e 30 do referido IPL. 
    Não se nega que nos autos há, também, notícia de um imóvel da matrícula nº 1901, não obstante, como bem aponta a Procuradoria Regional da República (ev. 28 da Apelação Criminal) tanto este imóvel, como aquele da matrícula nº 1900, são imóveis inexistentes basicamente, com registros notariais fraudulentos e, ainda, também originários de "desmembramento" da mesma área, demonstrando serem integrantes da mesma fraude, ambos adquiridos pela empresa administrada pelo acusado. Daí a confusão que teria levado ao equívoco material na peça acusatória. 
    Desta forma, em que pese a indicação do imóvel de matrícula 1901 na denúncia, o fato delituoso examinado na sentença condenatória é o mesmo descrito naquela peça inicial, ou seja, uso de documento falso relativo a imóvel apresentado no arrolamento de bens perante a Receita Federal. 
    Assim, não há falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença uma vez ter sido o réu condenado, precisamente, pelo fato narrado na denúncia, como no caso dos autos. A peça acusatória, ademais, permite entender adequadamente as condutas imputadas, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 
    (…)
    Com efeito, consoante assentado na decisão acima transcrita, o fato da inicial acusatória ter afirmado que o réu apresentou certidões imobiliárias de bens que não existem: imóvel em Guaraqueçaba, com matrícula provisória nº 9101, que posteriormente laudo técnico verificou não existir, sendo que, segundo consta no acórdão impugnado, a matrícula correta seria a de n. 9100, configura mero erro material que, no momento da sentença, foi corrigida pelo magistrado processante. 
    Desse modo, não há falar em nulidade, sob alegação de ofensa ao princípio da correlação, porquanto é facultado ao Juízo de origem a correção da irregularidades da ação penal até a prolatação da sentença, nos termos do art. 569 do CPP. 
    Destaca-se também que não se verifica prejuízo à defesa, na medida em que, segundo consignado nas instâncias ordinárias, às fls. 1038/1039, a materialidade ficou comprovada com base em documentos em que constou a matrícula 9.100.”
    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587/SP, Ministro Luiz Fux; HC 134.686-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; HC 177.092-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855-AgR/SP, Ministro Edson Fachin). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. ” 
    (HC 129.284/PE, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    “2. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá. Assim, é suficiente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux). É também o que prevê o art. 383 do CPP.” 
    (HC 184.198-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Não vislumbro, desse modo, que a sentença condenatória tenha violado o princípio da correlação entre acusação e sentença, como pretende a parte impetrante, eis que existente apenas erro material corrigido na sentença, nos moldes do art. 569 do CPP, e que não afetou o exercício da defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia estavam bem delimitados.
    Finalmente, quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa por ausência de oitiva da defesa quando da correção da matrícula do imóvel contida na denúncia, correção esta realizada quando da sentença condenatória, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator